Tribunal: STF
Processo: HC 268251
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Carlos Jose da Silva Fernandes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA TRANSFERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema ou, ainda, à superação de eventual conflito de competência suscitado. Tal entendimento jurisprudencial deriva da interpretação sistemática dos dispositivos legais que norteiam o ingresso no Sistema Penitenciário Federal, os quais demonstram a absoluta incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do preso e os benefícios liberatórios da execução (CC n. 125.871/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 7/6/2013) (AgRg no CC 131.887/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.4.2014)" (AgRg no CC n. 146.418 /RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 14/6/2016). 
2. A impossibilidade de progressão de regime em presídio federal, portanto, não se relaciona com a competência ou não para resolução de incidentes da execução, mas da absoluta incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do preso no regime diferenciado e os benefícios da execução (AgRg nos EDcl no CC n. 183.975/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 2/3/2022.). 
3. No caso concreto, foi negado o pedido de progressão de regime e mantida a permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal, sob a alegação de incompatibilidade entre a progressão de regime e a continuidade no sistema federal devido à alta periculosidade do reeducando, ainda que preenchidos os requisitos do § 1º do art. 112 da LEP. 
4. A decisão que negou o benefício encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior ao estabelecer que, justificada a hipótese de transferência ao Sistema Federal por razões de ordem pública, configura-se, enquanto perdurarem as razões que motivaram a transferência, situação de incompatibilidade com a progressão de regime. Quanto ao pedido subsidiário de devolução dos autos para o Sistema Penitenciário Estadual a fim de que o Juízo Estadual decida acerca da progressão de regime, o exame da matéria está prejudicado enquanto persistirem as razões que justifiquem a permanência no Sistema Penitenciário Federal. 
5. Agravo regimental não provido. 
(HC 976.139 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja reconhecido:

[...] o constrangimento ilegal decorrente da negativa de progressão de regime baseada exclusivamente na custódia no Sistema Penitenciário Federal, quando preenchidos os requisitos legais do art. 112 da LEP
c) SUBSIDIARIAMENTE, caso não se conceda a progressão direta, que se determine a imediata devolução do paciente ao Sistema Penitenciário Estadual de origem para que o Juízo da Execução Penal estadual análise e decida sobre o pedido de progressão de regime, livre da tese de incompatibilidade

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Cabe destacar, inicialmente, que para que o executado obtenha o direito ao benefício da progressão de regime é necessário que preencha os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social) previstos no art. 112 e parágrafos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:

Consoante Súmula 662 do STJ a prorrogação do prazo de permanência no Sistema Penitenciário Federal não necessita fato novo, bastando a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do apenado. 
A periculosidade de um indivíduo, verificável pelo histórico dos crimes por ele praticados, constitui fundamento hábil a justificar sua inclusão e manutenção em estabelecimento prisional com controle mais rigoroso. 
A permanência do custodiado no Sistema Penitenciário Federal evidencia a necessidade de sua sujeição a controle rigoroso, inviabilizando a progressão de regime. 
[...]
A decisão encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior ao estabelecer que, justificada a hipótese de transferência ao Sistema Federal por razões de ordem pública, configura-se, enquanto perdurarem as razões que motivaram a transferência, situação de incompatibilidade com a progressão de regime.(grifei)

Destaque-se, que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei). 

Tal orientação, inclusive, foi posteriormente corroborada pela alteração do art. 112 § 1º da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), em nova redação dada pela Lei 14.843 de 2024,  que passou a prever expressamente a realização de exame criminológico para progressão de regime.

Ademais, conforme bem exposto pelo eminente Ministro Gilmar Mendes “Estar no estabelecimento prisional federal não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência.” (HC 197.452 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei).

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Progressão de regime. Ausência de requisitos subjetivos. Agravante de elevada periculosidade. Agravo improvido.
(HC 253.046 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)

Ademais, para se acolher a tese defensiva - presença do requisito subjetivo para a progressão -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido em sede de execução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber): 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

Ainda, quanto ao pleito subsidiário, assim justificou o Superior Tribunal de Justiça:

Por sua vez, quanto ao pedido subsidiário de devolução dos autos para o Sistema Penitenciário Estadual a fim de que o Juízo Estadual decida acerca da progressão de regime, está definido que a manutenção da custódia em estabelecimento penitenciário federal por razões de segurança pública acarreta "[...] absoluta incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do preso no regime diferenciado e os benefícios da execução" (AgRg nos EDcl no CC n. 183.975/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 2/3/2022.). 
Pelas razões acima expostas, entendo que o pedido subsidiário também não merece acolhida, já que o exame da matéria está prejudicado enquanto persistirem as razões que justifiquem a permanência no Sistema Penitenciário Federal. (grifei)

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça para a negativa de progressão de regime - tendo em vista a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do apenado, ou seja sua periculosidade - ademais “enquanto persistirem as razões que justifiquem a permanência no Sistema Penitenciário Federal” não há necessidade de “devolução do paciente ao Sistema Penitenciário Estadual de origem”.

Finalmente, “O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificarem seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida.” (HC 197.452 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente